Tribunal: STF
Processo: AC 75
Classe: AC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: Precatórios de natureza alimentícia. Decomposição e cessão
de créditos. Vedação expressa no art. 78 do ADCT/CF. Concessão de
efeito suspensivo ao RE do Estado para suspender a execução do
acórdão que afasta a ressalva das Disposições Transitórias
Constitucionais. Questão de ordem no sentido de se confirmar a
decisão concessiva de liminar. Regimental não conhecido